Tribunal: STF
Processo: AI 522621
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. JUNTADA POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na
formação do instrumento. Súmula 288-STF.
II. - Impossibilidade de
juntada de peça essencial na Corte. Precedentes.
III. - Agravo não
provido.